Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS. IMINÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. UTILIDADE DA MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

2. Na hipótese em comento, considerando que a execução já tramita desde 2013, sendo efetivadas inúmeras medidas, sem êxito em qualquer delas, justifica-se o deferimento da medida subsidiária de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, não somente em virtude da iminência de ultimação da prescrição, mas porque a medida, de fato, se apresenta útil e razoável ao fim colimado, qual seja, identificar eventuais relacionamentos que o devedor possui com as respectivas entidades.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.